Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-53.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.683.471-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000375-53.2023.8.11.0015

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
MORA EX RE
–

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO: ENDEREÇO INSUFICIENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "

endereço insuficiente

", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

- n. 1000375-53.2023.8.11.0015 -

ajuizada em desfavor de
DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I c/c 330, I, ambos do CPC/15,
porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora. Eventuais custas remanescentes pelo requerente (ID. 162734239).

Em síntese, requer o banco apelante seja reformada a sentença recorrida, pela nítida desobediência ao artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69 e suas alterações, posto que a notificação extrajudicial (AR) foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo mesmo quando da celebração do acordo.

Destaca que encaminhou a notificação para o endereço fornecido pelo próprio apelado, contudo, tal endereço se mostrou insuficiente para a sua entrega, ou seja, a culpa pela impossibilidade de recebimento da notificação é da própria apelada, que ao celebrar o contrato não informou corretamente seu endereço faltando, com isso, com respeito aos Princípios da lealdade e boa-fé contratual.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, reconhecendo-se a validade da constituição em mora.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária nº 20036294088, através da qual o apelado obteve crédito junto à apelante no valor de R$ 14.972,87 (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais oitenta e sete centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 507,77 (quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos), com vencimento final em 10/03/2023, sendo dado em garantia o veículo
"VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO PALIO CELEBRATION 1.0 FIRE FLEX 8V 4P, CHASSI 9BD17164G85195867, PLACA EAS3164, RENAVAM 956403891 COR BRANCA, ANO 2008/2008, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL
.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
" (ID. 162734224 - Pág. 2), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 162734222 - Pág. 1).

Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

In casu
, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7⁄STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 673.820⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ODE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDCUIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMPROVADO O RECEBIMENTO - NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º, DO ART. 2º, DO DECRETO LEI Nº 911⁄69 (LEI Nº 13.043⁄14)– DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INC. IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVI DO. 1.Nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911⁄1969 (alterado pela Lei nº 13.043⁄14) 2.O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043⁄2014, que entrou em vigor em 14⁄11⁄2014, portanto, antes do ajuizamento da demanda (1º⁄09⁄2015), é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição de devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 4.Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei nº 13.043⁄2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5.In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, tendo sido devidamente recebida no referido endereço. 6.O Banco apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia – comprovar a constituição em mora do devedor – para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, do c. STJ, de sorte que não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inc. IV, do CPC. 7.Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00022113820158080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2016)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023